Tribunal: TJBA
Processo: 8017349-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.º 8017349-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos – 1ª Câmara Crime 1ª Turma

PACIENTE: EDSON DA SILVA SANTOS JUNIOR

IMPETRANTE
:
JAELSON DA SILVA BONFIM (OAB/BA nº 40.098)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM
-BA

A/E

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COAUTORIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MOTIVAÇÃO VINCULADA AO TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CONSTRITOR FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE UM ANO. CAPTURA EM FLAGRANTE POR DELITO AUTÔNOMO. REITERAÇÃO DELITIVA. TESE DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPERAÇÃO. REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS PROCEDIDAS EM 13.08.2025 E EM 19.03.2026. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. DILAÇÃO TEMPORAL IMPUTÁVEL À CONDUTA EVASIVA DO PRÓPRIO PACIENTE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. CORRÉU CUSTODIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CORRÉU FORAGIDO. AUDIÊNCIA CANCELADA A PEDIDO DA DEFESA DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de EDSON DA SILVA SANTOS JÚNIOR contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.º 8003361-15.2023.8.05.0244, em que lhe é imputada a prática de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Delimitam-se como controvérsias: (i) o exame do alegado excesso de prazo na tramitação do feito; e (ii) a análise de eventual violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em razão da suposta ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, encontra-se superada. A Autoridade Impetrada procedeu à reavaliação periódica da custódia em 13.08.2025 (ID 101083011) e, novamente, em 19.03.2026, conforme informações prestadas no presente Writ (ID 102470961), mantendo a segregação ante a persistência hígida dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Dilação prazal na tramitação do feito justificada. A cronologia processual revela desenvolvimento harmônico e compatível com a complexidade inerente ao feito, que envolve três acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. A dilação temporal observada mostra-se plenamente justificada pela conduta do próprio Paciente, que permaneceu na condição de foragido por mais de um ano, frustrando a citação pessoal e inviabilizando o regular andamento da marcha processual desde o início.

5. A decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos fático-probatórios concretos. O juízo de origem delineou circunstâncias específicas que justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente, o comportamento evasivo do agente e a gravidade concreta da conduta, perpetrada em coautoria e supostamente relacionada ao tráfico de drogas.

6. A condição de foragido do Paciente por extenso período constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, visando assegurar a efetividade da jurisdição penal, e afasta, por si só, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. Inexiste excesso de prazo quando o processo tramita de forma compatível com sua complexidade, considerando que a dilação temporal decorrente da condição de foragido do réu não é imputável ao Estado. 2. A revisão periódica da custódia realizada pela autoridade competente afasta a alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade de garantir a aplicação da lei penal diante da fuga prévia do acusado.”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inc. LXVIII; CPP, arts. 312, 313, inc. I, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 243.236/PR, Rel. Min. André Mendonça, j. 16.09.2024; STF, HC 233.832 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.12.2023; STF, RHC 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.12.2021; STJ, AgRg no RHC 209.106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC 181.749/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no HC 819.975/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 692.558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022; STJ, HC 523.155/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.02.2020; STJ, HC 243.944/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8017349-54.2026.8.05.0000
, impetrado Advogado Jaelson da Silva Bonfim (OAB/BA n.º 40.098), em favor de EDSON DA SILVA SANTOS JÚNIOR, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora